Tribunal: TJES
Processo: 5013263-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013263-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HELENA FLORIANO DE LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013263-94.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: HELENA FLORIANO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
HELENA FLORIANO DE LIMA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 62339999992873304 25, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 1.286,58 (mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (março/2025) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”
.

Em sede recursal (ID 14466520), o requerido menciona a validade da contratação, vez que cumprido o dever de informação;
e,
ausência de danos morais e materiais.

Contrarrazões no ID 14466525.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Ouso divergir do magistrado de
primeiro grau
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, ID 14466510, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado pela autora acerca das especificidades do contrato.
Lembro que a mesma não nega a contratação
.

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 14466510 - Pág. 3), não sendo crível a alegação da requerente que fora surpreendida ou que não fora devidamente informada da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade. Veja-se:

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Vale ressaltar, ainda, que os descontos se iniciaram em 2020 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, cinco anos após seu início. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais a serem indenizados, o que divirjo do magistrado de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14466513, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo a quo, é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.